Tribunal: STF
Processo: RE 80619
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
MULTA EM DÉBITO PARA COM O INPS -GRADAÇÃO PREVISTA NA LEI N. 3.807,
NA REDAÇÃO DADA PELO DL N. 66/66, EM PERCENTUAL DE 10 A 50% -
CONDENAÇÃO NO PERCENTUAL MAXIMO, COM BSE EM REGULAMENTO, POR ATRASO
SUPERIOR A 240 DIAS.
REDUÇÃO PARA 20%, NA INSTÂNCIA SUPERIOR.
NA HIPÓTESE, PODE O JUDICIARIO EXAMINAR OS FATOS E FIXAR O
PERCENTUAL DA MULTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.